Tribunal: STF
Processo: Rcl 44830
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.332 E NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 387. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, em 20.11.2020, contra decisão proferida no Processo n. 1002649-19.2020.4.01.3503 pelo juízo da Vara Federal da Subseção da Justiça Federal em Rio Verde/GO, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332 e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387.
O caso
    2. Em 22.10.2020, Lauro Aparecido Bonatti, Maria Doraci Garro Bonatti e Thiago Prudente Corrêa instauraram o Cumprimento de Sentença n. 1002649-19.2020.4.01.3503, referente à desapropriação por utilidade pública de imóvel rural de propriedade dos dois primeiros (Processo n. 000145-38.2012.4.01.3503), no valor de R$ 444.409,91 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e nove reais e noventa e um centavos).
    Em 10.11.2020, o juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Rio Verde/GO determinou a intimação de Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, nos termos seguintes:
    “Assim sendo, promova a parte executada VALEC ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento da quantia de R$444.409,91 (quatrocentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e nove reais e noventa e um centavo), valor do débito atualizado em 06/2017, a teor da petição ID: 360315432, referente à condenação fixada na sentença. Advirto-a de que o não pagamento implicará multa de 10% (dez por cento) e, também, em honorários advocatícios de 10% (dez por cento), que ora fixo, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC/2015. 
    Caso não seja realizado o pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC/2015, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova intimação e penhora, para que a parte executada apresente, caso queira, impugnação nos próprios autos” (e-doc. 9).
    3. Contra essa decisão Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A ajuíza a presente reclamação.
    Alega que, “mesmo após o julgamento final da ADI 2.332-DF, ainda ficou fixado para o caso em exame juros compensatórios em 12% ao ano, e, após quase três anos do julgamento da ADPF-387, e com várias decisões do STF aplicando o regime de precatórios à VALEC, a decisão reclamada não a segue, violando a ordem cronológica dos precatórios e precedentes do STF” (fl. 2).
    Argumenta que, “com a ratio decidendi das ADPF-387 e ADPF-275, o STF pacificou o seguinte entendimento: ‘entidades jurídicas prestadoras de serviço de natureza não concorrencial, submetem-se ao regime de precatórios’ (o caso da VALEC)”, pelo que pretende o reconhecimento do “regime de direito público, aplicando-se à VALEC/Reclamante o regime de precatórios ou a requisição de pequeno valor” (fl. 7). 
    Sustenta que “a decisão reclamada simplesmente ignorou a ADI 2332, permitindo o cumprimento de sentença com a taxa de juros compensatórios em 12% ao ano [, pois] como é cediço, o Plenário do STF decidiu que devem ser de 6% e não mais de 12%, os juros compensatórios incidentes sobre as desapropriações por utilidade pública, quando há prova de lucros cessantes” (fl. 8).
    Requer medida liminar para “suspender os efeitos da decisão reclamada até a resolução de mérito desta reclamação” (fl. 9).
    No mérito, pede a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada, “que exorbita o quanto julgado na ADPF-387 (e ADPF 275 no mesmo sentido) e da ADI 2.332-DF; a declaração de inconstitucionalidade ou o afastamento da parte do título que se tornou inconstitucional, reconhecendo à VALEC (estatal controlada e dependente) como equiparada às Fazendas Públicas (ADPF-387 e ADPF 275); e aplicar ao caso o regime de precatórios, para que seja seguido o procedimento de cumprimento de sentença contra Fazenda Pública, [afastando-se] a parte do título que (...) aplicou a taxa de juros de 12% ao ano, para decidir e fixar o percentual de 6% ao ano a título de juros compensatórios” (fl. 11).
    4. Em 9.12.2020, foi deferida a medida liminar requerida e determinadas a citação dos beneficiários, requisição de informações à autoridade reclamada e vista à Procuradoria-Geral da República para emissão de parecer (e-doc. 13).
    Em 15.1.2021, Lauro Aparecido Bonatti e Maria Doraci Garro Bonatti apresentaram contestação. Alegam que, “em contraponto ao artigo 100, a atual Constituição estabelece a propriedade dentre os direitos e garantias individuais (artigo 5º, caput) e o pagamento de prévia e justa indenização em dinheiro no caso de desapropriação por necessidade ou utilidade pública. Ou seja, a perda da propriedade só pode ocorrer havendo prévia e justa indenização em dinheiro. E, sendo prévia, não se há de falar da adoção do sistema de precatórios, que transforma o sistema de pagamentos para uma fase posterior, descartando a norma estabelecida no artigo 5º, XXIV, CF” (fl. 2, e-doc. 17).
    Ressaltam que, “se não fizerem jus a justiça no pagamento da indenização, da qual deve abranger não só o valor real e atual do bem expropriado, como também os danos emergentes e os lucros cessantes decorrentes da perda da propriedade, além dos juros moratórios e compensatórios, atualização monetária e as despesas judiciais, não conseguirão adquirir outro bem com os mesmos atributos e características semelhantes ao que foi desapropriado” (sic, fl. 3, e-doc. 17).
    Pedem seja “de imediato, realizada a requisição de pagamento, via de RPV, da quantia de R$ 120.801,80 (cento e vinte mil, oitocentos e um reais e oitenta centavos) destinados ao pagamento de honorários advocatícios (créditos alimentares), também a urgência nos recebimentos de seus valores, a fim de, não serem os Reclamados, punidos pela mora no recebimento de quantias das quais fazem jus” (sic, fls. 4 e 5, e-doc. 17).
    Em 2.2.2021, a Procuradoria-Geral da República emitiu parecer “pela parcial procedência da reclamação, no sentido de que seja aplicado o que restou decidido na ADPF 387, a fim de que seja realizado o pagamento da indenização por desapropriação aos beneficiários por meio de precatórios” (e-doc. 20).
    Em 12.1.2021, o juízo da Primeira Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Rio Verde/GO prestou informações. Assentou não ter descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 387 e 275, pois “a determinação judicial de intimação da ora Executada VALEC para promover o pagamento do valor exequendo, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, está em consonância com o que restou decidido no título judicial transitado em julgado” (fl. 6, e-doc. 24).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar a intimação de Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A para pagamento do valor indenizatório fixado na Ação de Desapropriação por Utilidade Pública n. 000145-38.2012.4.01.3503, a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332 e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387.
    6. Conforme assentado na decisão pela qual deferida a medida liminar, razão jurídica não assiste à reclamante quanto à alegação de descumprimento do que decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332. 
    Em 17.5.2018, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:
    “Ementa: Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial.(...)
    2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88).
    3. Declaração da inconstitucionalidade do termo até e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença.
    4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. (...)
    7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses:
    (i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação;
    (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença;
    (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade;
    (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários” (DJe 28.5.2018).
    Na espécie, o ato reclamado constitui ordem judicial de intimação para pagamento da quantia indenizatória fixada na ação de desapropriação que deu origem ao cumprimento de sentença em análise. Nele, a autoridade reclamada não decide sobre os juros compensatórios ou de qualquer outra natureza, pelo que ausente a identidade material com a decisão paradigma que se alega descumprida.
    Em situações nas quais não há estrita aderência entre o que analisado e decidido nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal apontadas como paradigmas e a matéria posta na decisão reclamada, este Supremo Tribunal julga incabível a reclamação: Rcl n. 31.769-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.11.2018; Rcl n. 30.553-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2018; Rcl n. 28.625-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2018; Rcl n. 29.137-ED/AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.6.2018; Rcl n. 29.364-AgR/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.4.2018; e Rcl n. 25.071-AgR/SC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.10.2017.
    7. Quanto à alegação de descumprimento do que decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387, assiste razão à reclamante.
    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387, este Supremo Tribunal assentou ser aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial: 
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF n. 387, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.10.2017). 
    8. Na espécie em exame, ao determinar o pagamento do título judicial sem observar o regime de precatórios, a autoridade reclamada desrespeitou o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387.
    Em reclamações análogas, os Ministros deste Supremo Tribunal Federal têm decidido que Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A tem natureza de empresa pública que presta serviço público essencial de fomento à operação do sistema ferroviário nacional, em regime de monopólio e sem fins lucrativos, o que lhe garante a execução pelo regime atribuído à Fazenda Pública. Confiram-se os julgados: Rcl n. 42.455, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 30.9.2020; Rcl n. 42.526, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.12.2020; Rcl n. 44.909, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.12.2020; e Rcl n. 38.556, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 8.1.2021. 
    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida como de direito. 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora